Tribunal: STJ
Processo: 0253703-62.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 928633 - SP (2024/0253703-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: APARECIDO MATIAS
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO. RAZÕES
HABEAS CORPUS
QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 1a4986d2-7181-4701-a6ad-66d98b0806ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 928633 - SP (2024/0253703-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: APARECIDO MATIAS
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO. RAZÕES
HABEAS CORPUS
QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de APARECIDO MATIAS,
interposto contra a decisão de fls. 618/621, mediante a qual deneguei o pedido de
, conforme esta ementa:
habeas corpus
PENAL E PROCESSO PENAL.
. TENTATIVA DE FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE
REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO
DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal tanto na condenação (sob a alegação de que fundada em
reconhecimento pessoal ilícito) como na dosimetria da pena (sob a alegação de que a
pena-base foi aplicada em excesso, assim como a agravante da reincidência, e de que
o redutor da tentativa deveria ser na fração máxima; além de questionar o regime
inicial de cumprimento da reprimenda).
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do
.
writ
Documento eletrônico VDA47642416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:29
Código de Controle do Documento: 6f639349-e6e7-45fb-b8b4-207e31fbadc1

Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos
fundamentos do
combatido, que foram assim expostos (fls. 619/621 – grifo
decisum
nosso):
[...]
Ocorre que, além de se tratar de
destinado a revisar condenação
writ
transitada em julgado, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que
justifique a superação do óbice constatado.
Com efeito, quando a vítima é capaz de individualizar o agente, não é
(AgRg no HC n. 793.886/SP, Ministro
necessário instaurar a metodologia legal
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2023
; AgRg no HC 921.601/RR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
28/4/2023
Turma, DJe
); e, ainda que instaurado o procedimento de reconhecimento
5/9/2024
pessoal que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único
elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras
provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da
ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no
(AgRg no HC n. 779.678/SC, Ministra Laurita
julgamento do HC n. 598.886/SC
Vaz, Sexta Turma, DJe
).
30/11/2022
Destaco a fundamentação adotada pela Corte local, soberana na análise da
prova, para concluir pela responsabilidade criminal do paciente (fls. 23/24 - grifo
nosso):
[...]
O condutor do veículo Hyundai/HB 20, placas GHU-7B77, Américo
Brasiliense, registrado em nome do apelado, desembarcou na Fazenda
Faroeste, situada à Rodovia SP 318, altura do km 235, zona rural, e abateu
que se encontrava no pasto. A desossa do animal para futuro
um boi
acondicionamento no automóvel, estacionado nas imediações, foi
visualizada por sobrinho da vítima. Pontuou ainda que ele era assistido por
outrem.
O furão, notando a aproximação de Guilherme, iniciou rota de fuga,
abandonando o automóvel e as ferramentas que utilizavam para desossar o
animal, consistentes em um amolador de facas, um martelo, um alicate, uma
bainha em couro, duas facas, um machado, juntamente com um crachá com
a inscrição “Aparecido Motorista I, Água Bonita Agrícola” e um carnê de
parcelamento do Banco Votorantim, em nome do réu Aparecido, bens que
(auto de apreensão de fls. 07/09).
foram apreendidos no local
Obtida a identificação do proprietário do veículo e a partir dos
documentos apreendidos (carnê de parcelamento e crachá), a vítima
identificou somente o furão a partir de pesquisa em site de relacionamento
social (facebook), sendo ele reconhecido fotograficamente perante a
, conforme auto de reconhecimento de fls. 57.
Autoridade Policial
O assecla
. Por fim, o crime somente não se
não foi seguramente reconhecido
consumou devido ao sobrinho da vítima ter flagrado o furão logo após ele ter
abatido o animal, quando ainda desossava e fracionava a carne do boi,
momento em que houve a fuga e o abandono de ferramentas, documentos e
automóvel.
Houve renovação do apontamento da autoria sob o crivo do
. Destaque para a fala da vítima de que o porta-malas do carro
contraditório
Documento eletrônico VDA47642416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:29
Código de Controle do Documento: 6f639349-e6e7-45fb-b8b4-207e31fbadc1

do réu já tinha até forramento com plástico para fazer o transporte da carne
bovina. As provas colhidas nos autos, especialmente a apreensão do
automóvel do apelado, que havia sido estacionado nas proximidades do
local do crime com interior forrado para transporte da carne que seria
subtraída, não deixam margem para dúvida quanto a validade do
reconhecimento indicando ter sido ele o autor do delito.

Ou seja, há elementos probatórios independentes que levaram à conclusão
de ser o paciente o autor do delito, todos eles descritos no acórdão atacado.
Assim, não há ilegalidade a ser reparada, nesse ponto.
Além disso, ainda que os pedidos formulados não abranjam a dosimetria da
pena, observo que, no corpo da petição inicial, a defesa questiona a legalidade do
aumento da pena-base, sob a alegação de que todas as circunstâncias judiciais
são favoráveis ao paciente; a exasperação da pena em razão da reincidência,
reputando-a excessiva; e o redutor da tentativa, aplicado na fração mínima.
Também impugna o regime inicial de cumprimento da pena.
Eis a fundamentação do Tribunal recorrido para a aplicação da pena (fl. 26):

Por conta dos maus antecedentes do réu (execução no 02, no 03 e no
04 fls. 152/153), da estruturação do crime e considerado ainda o valor de
vulto da coisa (R$ 9.000,00) abatida, ateia-se a pena-base no dobro,
atingindo 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
A reincidência (execução no 01 fls. 152) autoriza a majoração da
reprimenda, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto), sendo atingido o
patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, em sendo o crime na peça matriz considerado tentado,
aplica-se o redutor mínimo, vez que a conduta, com todas as vênias, é
consumada e exaurida. Daí se tem o final importe de 03 (três) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Vale dizer, uma pena muito aquém do justo concreto!
O regime prisional será inicial fechado porque se cuida de réu com
maus antecedentes e reincidente, apesar da expiação ser fixada em patamar
inferior a quatro anos.

Não se mostra possível mensurar matematicamente o aumento da pena-
base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância
judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau
de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que
deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a
fixação da pena-base no patamar escolhido. Conforme entendimento desta Corte
Superior, a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos
(HC n. 932.171/ES, de minha relatoria, Sexta Turma,
de manifesta ilegalidade
julgado em
, DJEN de
), o que não ocorre nos caso dos autos.
9/4/2025
15/4/2025
Ainda, a fração redutora da tentativa é aplicada de forma inversamente
proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter
criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
de
), de modo que não há qualquer ilegalidade na pena aplicada, haja
29/6/2022
vista que, segundo os fatos estabelecidos no acórdão recorrido, os criminosos
percorreram, a pé, no escuro, cerca de 400m até o pasto em que estava o bovino,
oportunidade em que, reunidos, em comunhão de esforços, laçaram, imobilizaram
o semovente e, em seguida, impingindo um extremo e atroz sofrimento ao animal,
usando instrumentos cortantes, abateram, desmembraram, desossaram e
(fl. 21), evadindo-se posteriormente sem a
descanaram (sic) o bovino
res furtiva.
Nas circunstancias fáticas acima delineadas, é legítima a aplicação do redutor
mínimo, se considerado tentado o crime.
Finalmente, não há ilegalidade na aplicação do regime inicial fechado, pois,
embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4
(quatro) anos, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além
da reincidência, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas
Documento eletrônico VDA47642416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:29
Código de Controle do Documento: 6f639349-e6e7-45fb-b8b4-207e31fbadc1

(antecedentes e qualificadora subjacente) para a exasperação da pena-base, não
(AgRg no AREsp n.
havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ
2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
15/4/2025
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação
da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a
tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os
motivos expendidos pela decisão recorrida
E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47642416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 23:48:29
Código de Controle do Documento: 6f639349-e6e7-45fb-b8b4-207e31fbadc1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 928.633 / SP
Número Registro: 2024/0253703-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1500237762021260566 15002377620218260566 2010620702021100511 5002377620218260566
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: APARECIDO MATIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : APARECIDO MATIAS
ADVOGADO : ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48447430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 0a166725-af43-42f5-a13b-87fa4c27fb81

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:30
Código de Controle do Documento: 0a166725-af43-42f5-a13b-87fa4c27fb81